Tribunal: STF
Processo: HC 171828
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Larissa Carneiro Matos e Silva e outro em favor de Elizabeth Helena Dias Oliveira dos Santos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos de declaração no RHC 103.224/DF.
    A Paciente foi investigada e processada em diversos procedimentos perante a Justiça do Distrito Federal e Territórios no âmbito da cognominada ‘Operação Aquarela’, a qual visou a desvendar suposto esquema de desvio de recursos públicos materializado via crimes de peculato (artigo 312 do CP) e lavagem de capitais (artigo 1º da Lei 9.613/98). Nesse contexto, o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Brasília/DF deferiu o pedido de quebra de sigilo telefônico da Paciente e outros.
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que denegou a ordem. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC 103.224/DF. Ato contínuo, a Corte Superior rejeitou os embargos de declaração defensivos.
    No presente writ, alega a Impetrante, em síntese, a ilicitude das interceptações telefônicas deferidas nos autos nº 2007.01.1.017608-0. Aponta que a medida foi baseada em denúncia anônima. Aduz a incompetência do juízo plantonista que autorizou o início do monitoramento e a ausência de fundamentação idônea da decisão inicial e das prorrogações. Pontua a ausência de pedido de interceptação contra a Paciente no aditamento ministerial. Requer, em medida liminar, “o sobrestamento da utilização e do compartilhamento das escutas telefônicas, o que causa consequente suspensão dos andamentos das ações penais”. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade dos procedimentos de interceptação telefônica, “decretando-se, via de consequência, a ilicitude das provas colhidas no aludido procedimento, bem como daqueles derivadas”.
    Indeferi o pedido liminar, em 30.05.2019.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Edson Oliveira de Almeida, opina pela denegação da ordem. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DE JUIZ PLANTONISTA PARA EXAMINAR PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. ALEGADA OMISSÃO. TEMA DEVIDAMENTE ANALISADO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ALEGADA OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NO PROCEDIMENTO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ANÁLISE DEVIDA DOS REQUISITOS DA LEI DE INTERCEPTAÇÃO COM A DECISÃO DE QUEBRA DE SIGILO. MERA IRRESIGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
    1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal. 
    2. O acórdão embargado, ao afastar a tese de incompetência do juízo plantonista para examinar o pedido de quebra de sigilo telefônico, em razão do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, examinou a contento o tema apresentado pela defesa, o que afasta o vício apontado nos embargos declaratórios.
    3. Os últimos parágrafos do acórdão embargado não deixam qualquer margem de obscuridade e contradição, posto que explicam o encaixe dos requisitos da interceptação telefônica com a decisão de quebra transcrita, em que fica claro num trecho a participação da ora embargante no esquema criminoso. Portanto, ainda que a recorrente não tenha sido denunciada desde o início, como aponta a defesa, foi sim alvo de investigações, conforme claramente exposto no acórdão recorrido.
    4. Além disso, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Essa é a interpretação que se extrai do art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015. Por esta razão, a mera irresignação do recorrente com o mérito da decisão embargada não autoriza a oposição de embargos, devendo a parte se utilizar dos meios recursais cabíveis para impugnar o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. 
    5. Embargos de declaração rejeitados.”
    Sobre a alegação de incompetência do Juízo que determinou o início das interceptações, não há ilegalidade a ser reparada. Esta Suprema Corte assentou a possibilidade de autorização de interceptação telefônica por Juiz Plantonista em casos semelhantes à presente impetração, a envolver as mesmas normas do Plantão Judiciário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios ora em análise:
    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS ALEGADA NULIDADE, POR SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL, DO ATO DECISÓRIO QUE, EMANADO DE JUIZ PLANTONISTA, DETERMINOU INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA INOCORRÊNCIA DECISÃO PROFERIDA POR AUTORIDADE JUDICIÁRIA ENTÃO INVESTIDA, SEGUNDO CRITÉRIO ABSTRATO, GERAL E IMPESSOAL, DE PLENA COMPETÊNCIA PARA TANTO EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À VÁLIDA DISCLOSURE DE DADOS E REGISTROS PROTEGIDOS PELA CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DE INTIMIDADE PRECEDENTES PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    (RHC 135.823, Rel. Min. Celso de Mello, Dje 15.05.2019)
    Reconhecido no precedente, assim como no presente caso, ‘não prosperar a interpretação restritiva que a parte recorrente pretendeu conferir, no que tange à esfera de competência concernente ao exercício do juiz plantonista (...), em ordem a impedir-lhe a adoção, nos processos de natureza penal , de providencias cautelares emergenciais, tal como a decretação da quebra de sigilo telefônico, até mesmo porque o regulamento em causa previa expressamente a prerrogativa do magistrado designado para o plantão judiciário deferir, durante seu expediente , medidas cautelares de urgência (art. 58, § 2º)’. 
    Na mesma linha, esta Suprema Corte já reconheceu a ‘inconstitucionalidade de vedação administrativa ao pleno exercício da atividade jurisdicional durante o plantão’, em caso a envolver restrição imposta por Resolução do CNJ ( art. 13º, § 1º, da Resolução nº 59/2008) para que Juízes Plantonistas não decidissem sobre a prorrogação das quebras de sigilo das comunicações telefônica, telemática e de informática (ADI 4.145/DF, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes).
    Sobre a ausência de fundamentação das decisões que deferiram as interceptações telefônica, também não diviso ilegalidade Os pressupostos para a interceptação telefônica estão previsto na Lei 9.296 no sentido de se exigir (i) indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal, (ii) que a obtenção da prova não possa ser feita por meios menos invasivos e (iii) que o fato investigado ser seja punível com a pena de reclusão. Exige-se ainda (iv) descrição clara do objeto da investigação, com balizas sobre a forma de execução da medida (arts. 2º e 5º).
    Tais pressupostos, conforme fixado nas instâncias anteriores, foram atendidos no caso concreto. 
    Segundo o TJDFT, ‘as decisões referentes às interceptações telefônicas, quebras de sigilo bancário e fiscal e busca e apreensão, foram satisfatoriamente fundamentadas. Esse mesmo panorama é verificado em relação às decisões que determinaram as prorrogações das interceptações telefônicas, sendo de se ressaltar, quanto a estas últimas, que a motivação que embasa a primeira decisão também fundamenta sua prorrogação. Da mesma forma, não há que se acolher a alegação de que os períodos interceptados não estavam cobertos por decisão judicial ou que teria ultrapassado um ano, pois, segundo relatório do Ministério Público, tem-se que em 2006 ocorreram três períodos de interceptação, quais sejam, de 30.05.2006 a 04.06.2006, de 11.07.2006 a 26.07.2006 e de 11.08.2006 a 28.08.2006, tendo havido descontinuidade e, na segunda fase de investigação, em 2007, o período foi de 17.02.2007 a 14.06.2007’.
    Segundo o STJ, a decisão ‘contém todos os requisitos dos arts. 2º e 5º da Lei de Interceptação: 1- há materialidade criminal e indícios de autoria, em razão das investigações prévias à quebra de sigilo, e não só advindas de denúncia anônima, posto que a decisão transcreveu detalhes da investigação (do pedido ministerial), apontando a participação da recorrente; 2- a infração é punida com pena de reclusão, tendo em vista tratar-se de supostos crimes do art. 312 do CP e de lavagem de dinheiro; 3- a decisão deixa claro que a quebra de sigilo é a única forma eficaz para elucidar o crime, já que por meio dos cartões pré-pagos não é possível identificar os responsáveis pelos saques realizados.’
    Desse modo é possível identificar, a partir dos elementos coligidos nas instâncias anteriores, o cumprimento do dever de fundamentação previsto no artigo 93, IX, da CF, já que ’não há que se falar em nulidade de decisão que, embora de forma sucinta, tenha apresentado fundamentos essenciais à decretação da interceptação telefônica’ (HC 184.772, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: RHC 125.217-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/11/2017; HC 133.148, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/12/2017.
    Ainda, nada colhe o argumento de que viciada a interceptação por ter se baseado apenas em denúncia anônima. 
    Quanto ao ponto o TJDFT esclareceu que ‘(...)embora conste a informação prestada na inicial de interceptação, no sentido de que uma 'denúncia anônima' noticiou a existência de outra face do esquema criminoso, não foi esse o único fundamento para as medidas restritivas requeridas’. Consignou que o Ministério Público diligenciou ‘pelo monitoramento físico de NILSON LACERDA VANDERLEI, apontado como o responsável pelo saque de quantias "na boca do caixa". Num segundo momento, efetuou o Ministério Público pesquisas e diligências visando à identificação dos principais agentes dessa nova face do esquema já investigado’.
    Na mesma linha, o ato dito coator apontou “’uma série de investigações prévias efetuadas pelo Ministério Público, com o fim de obter a materialidade do crime e indícios de autoria’, sendo que ‘órgão ministerial diligenciou várias medidas no processo n. 2006.01.1.039595-6, o que levou à descoberta de um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo várias empresas em desfavor do Distrito Federal. [Apenas] Em seguida, direcionou para um monitoramento de diversos envolvidos’”. 
    Por fim, constato - ao contrário do que alega o Impetrante -, ter sido incluído do pedido do Ministério Público a interceptação dos terminais 3273-9252, 3964-8442 e 3032-2089, supostamente pertencentes à Paciente (evento 2). Portanto, nada colhe o argumento de que seria nula a interceptação por não constar a ‘expedição de mandado ou ofício que determine a interceptação de tais números’. Inviável presumir a interceptação ilegal daqueles terminais com base apenas nas alegações da Impetrante, sem prova pré-constituída que aponte nessa direção.
     Concluo que as alegadas nulidades atribuídas à interceptação telefônica, além de genéricas, não se apresentam verossímeis, e dizem com a pretensão de esmiuçar o conjunto da prova produzida na instrução processual. Entretanto, a interceptação telefônica é meio de prova cujo contraditório diferido amplo deve ser exercitado nos autos das ações penais respectivas. 
    Dai porque resulta inviável a reavaliação de aspectos operacionais desse meio de prova na presente via. Como é sabido, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada a tutelar ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).
    Em acréscimo, a jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, HC 135.728-AgR-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, HC 134.408/MG, Rel. Min. Dias Toffoli). À prova da comprovação do efetivo prejuízo, [é] imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada (RHC 166629, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda, ‘(...) o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional (HC 119372, Rel. Min Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 04.08.2015)’. Tais condicionantes não restaram satisfeitas na presente impetração. 
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora